Tribunal: TJPA
Processo: 0006631-48.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. APELAÃÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. EXISTÃNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÃÃO. MAIOR PATAMAR DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA PARA THÃSIO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA PARA MATHEUS. DESPROVIMENTO. 1. O art. 33 da Lei n.Âº 11.343/06 trata de crime de aÃ§Ã£o mÃºltipla ou conteÃºdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatÃ3rios, e Ã© considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano nÃ£o precisa estar configurado para que a imputaÃ§Ã£o penal seja caracterizada. In casu, nÃ£o hÃ¡ como absolver os rÃ©us da imputaÃ§Ã£o delituosa, em face da existÃªncia de provas suficientes nos autos que legitimam a condenaÃ§Ã£o, jÃ¡ que foi encontrado em seu poder, quantidade expressiva de entorpecentes de natureza altamente viciante. 2. Relativamente Ã causa de diminuiÃ§Ã£o prevista no art. 33, Â§ 4Âº, da Lei n.Âº 11.343/06, alÃ©m de ser uma avaliaÃ§Ã£o discricionÃ¡ria e subjetiva de cada magistrado, pois a legislaÃ§Ã£o nÃ£o estabelece critÃ©rios formais para sua aplicaÃ§Ã£o, tambÃ©m nÃ£o hÃ¡ justificativa plausÃvel para sua modificaÃ§Ã£o, diante das circunstÃ¢ncias do crime, razÃ£o pela qual nÃ£o vejo razÃ£o para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parÃ¢metros legais e razoÃ¡veis em relaÃ§Ã£o ao RÃ©u ThÃ¡sio.3. Quanto ao RÃ©u Matheus, a existÃªncia de sentenÃ§a penal condenatÃ3ria mesmo sem trÃ¢nsito em julgado Ã© legitimamente fator impeditivo da aplicaÃ§Ã£o da benesse do trÃ¡fico privilegiado. 4. Recurso conhecido e improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0006631-48.2018.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: THÁSIO JUNIO PANTOJA TOLOSA E MATHEUS DOS SANTOS FERREIRA
ADVOGADO: DR. ARQUISE JOSÉ F. DE MELO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. MAIOR PATAMAR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PARA THÁSIO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PARA MATHEUS. DESPROVIMENTO.
1.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.
In casu
, não há como absolver os réus da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, já que foi encontrado em seu poder, quantidade expressiva de entorpecentes de natureza altamente viciante.
2.

Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis em relação ao Réu Thásio.
3.

Quanto ao Réu Matheus, a existência de sentença penal condenatória mesmo sem trânsito em julgado é legitimamente fator impeditivo da aplicação da benesse do tráfico privilegiado.
4.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Ananindeua,
ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

aos recursos de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
THÁSIO JUNIO PANTOJA TOLOSA E MATHEUS DOS SANTOS FERREIRA
contra a sentença que os condenou às penas de: Thasio - 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, e 400 (quatrocentos e vinte) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei de Tóxicos - Lei n.º 11.343/06, e 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) dias-multa, pela prática do crime de receptação; as quais somadas redundam em 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 403 (quatrocentos e três) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto; Matheus - 5 (cinco) ano de reclusão, e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei de Tóxicos - Lei n.º 11.343/06, e 1 (um) ano de reclusão e 3 (três) dias-multa, pela prática do crime de receptação; as quais somadas redundam em 6 (seis) anos de reclusão e 483 (quatrocentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 18.05.2018, por volta das 4:00h, policiais militares faziam ronda quando avistaram os denunciados trafegando numa motocicleta e resolveram abordá-los para revista, momento em que encontraram na mochila trazida por Thasio 87 (oitenta e sete) embalagens contendo substância entorpecente conhecida como maconha (55,566g) e 8 (oito) petecas de cocaína (3,911g), sendo que foi constatado que o veículo que condiziam era produto de roubo. Em razão disso, foram os denunciados incursos no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 e art. 180, caput, do CP.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 65/80, sobreveio sentença condenatória, contra a qual os Réus recorreram, clamando pela reforma e absolvição por insuficiência de provas; e subsidiariamente, pelo maior patamar de redução pela causa de diminuição - art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, para o Réu Thásio, e reconhecimento da causa de diminuição para o Réu Matheus (fls. 89/97 e 111/118).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 98/108 e 119/125).

Às fls. 138/140, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, momento em que opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo de Matheus e parcial provimento do apelo de Thásio, para reanalisar o patamar de redução pelo tráfico privilegiado, por ausência de fundamentação.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
por entenderem insuficientes as provas existentes nos autos contra si, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Subsidiariamente, requer Thasio maior patamar de redução pela causa de diminuição - art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, e Matheus a aplicação da benesse.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios; também é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

In casu
, a
materialidade delituosa
está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão do produto do crime (fls. 28-IP), Laudo de Constatação (fls. 27-IP) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 15).

Em relação à
autoria
, os Réus entendem que o depoimento dos policiais responsáveis pela descoberta da droga e sua prisão não são suficientes para embasar o decreto condenatório, sendo necessários outros meios de prova não produzidos pela acusação.

Entendo, porém, comprovada a autoria nos autos diante do contexto fático-probatório, pois, os acusados foram presos em flagrante na posse de drogas, na posse de veículo roubado, e os policiais depuseram em Juízo e apresentaram os mesmos fatos. A simples condição de policiais não os deslegitimam como testemunhas. A defesa precisa provar a sua inidoneidade, do que não se desimcumbiu nos autos.

Outrossim, como bem apontou a magistrada na sentença não houve contradição nos depoimentos dos policiais. Assim, até prova em contrário, tais testemunhos são plenamente válidos.

Os acusados negaram a prática criminosa, afirmando que os policiais plantaram a droga.

Assim, por ser o crime imputado aos réus de mera conduta, uma vez encontrado consigo expressiva quantidade de droga, suficiente tal conduta se torna para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, consolidando a base para a condenação.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Da mesma forma, provas inquisitoriais conjugadas com provas judiciais podem e devem embasar decreto condenatório,
ex vi
art. 155 do CPP.

Desta forma, não há como absolver os Recorrentes do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, já que há provas suficientes nos autos que legitimam a condenação.

Em relação à redução da pena relativamente à
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06
, a magistrada a aplicou ao Réu Thásio em 1/6 (um sexto). Ocorre que, assim como as atenuantes, é uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua apreciação, e da forma como ocorreu o crime e a natureza das drogas apreendidas, não vejo razão para acolher o pleito, pois fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

Outrossim, as características positivas citadas pelo art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 servem para se atribuir o direito à redução e não para dosar seu patamar, o que precisa de uma avaliação subjetiva do magistrado, como afirmado acima.

Já em relação ao Réu Matheus, o tráfico privilegiado
não foi a ele aplicado, justamente pela existência de sentença penal condenatória por crime de roubo qualificado e ainda por ele responder a outro processo por crime de receptação, o que elide o direito à causa de diminuição de pena, pois denota que ele é dado à atividades ilícitas, contraiando os requisitos previstos no art. 33, §4ª, da Lei n.º 11.343/06.

Pelo exposto,
conheço dos recursos de apelação interposto e NEGOS-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, na 11ª Sessão de Julgamento em Plenário Virtual no período de 19.04.2021 a 27.04.2021.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator